Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723215-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA QUINTA TURMA CÍVEL DO TJDFT D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a intempestividade dos embargos de declaração por ela opostos. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora